Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708119-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Princípio da Publicidade dos Atos Processuais – Restrição – Situação Excepcional – Cláusula de confidencialidade – Mera cessão de direitos - Indeferimento IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido de trâmite dos autos originários sob segredo de justiça. Analiso o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Princípio da Publicidade dos Atos Processuais somente pode ser restringido em situações excepcionais. Em outras palavras, é necessário haver um justo motivo e a demonstração da necessidade de proteção de outras garantias e valores fundamentais. Nas relações comerciais, protege-se os segredos da indústria, do comércio, da expertise e know-how. Neste sentido, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUNTADA DE CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITOS BANCÁRIOS COM CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS (CPC, ART. 155). RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 155 do Código de Processo Civil, em sintonia com a Constituição Federal, impõe, como regra, a publicidade dos atos processuais, admitindo, no entanto, hipóteses em que o feito se processará mediante segredo de justiça. Essas hipóteses constituem rol exemplificativo, não exaustivo, sendo autorizado o segredo de justiça em outras situações também merecedoras de tutela jurisdicional, por envolverem a preservação de outras garantias, valores e interesses fundamentais, como o direito à intimidade da parte (CF, art. 5o, X), ao sigilo de dados (CF, art. 5o, XII), o resguardo de informações necessário ao exercício profissional (CF, art. 5o, XIV) ou para atender a interesse público, relacionado à segurança da sociedade e do Estado (CF, art. 5o, XXXIII). 2. Na espécie, os motivos apresentados pelos recorrentes referem-se à necessidade inerente ao exercício profissional, atividade bancária, e justificam o pretendido processamento do feito sob segredo de justiça, pois aquela atividade é normalmente exercida sob sigilo bancário amparado em leis complementares, nos termos do art. 192 da Constituição Federal. 3. A pretensão de juntada aos autos, da ação de cobrança de honorários, do contrato de cessão de créditos firmado entre a instituição bancária e a sociedade empresária securitizadora, dotado de cláusula de confidencialidade, enseja a decretação do segredo de justiça por tratar de informações e dados de natureza privada prevalente, afetando a intimidade e a segurança negocial das pessoas envolvidas nos créditos cedidos, além de técnicas de expertise e know-how desenvolvidas pelas partes contratantes, afetando suas condições de competitividade no mercado financeiro, não constituindo mero inconveniente a ser suportado pelos litigantes e terceiros. O caso, portanto, também configura proteção de segredo comercial, a exemplo do que preconiza a regra do art. 206 da Lei 9.279/96. 4. Recurso especial provido.” (REsp 1082951/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015) No caso dos autos, a agravante pleiteia a decretação de sigilo dos autos em virtude da cláusula de confidencialidade (cláusula 10) presente no contrato firmado entre as partes. Ocorre que, ao menos para mim, agiu com acerto o Magistrado a quo, uma vez que se trata de “mero contrato de promessa de cessão de direitos, sem nenhum dado protegido pelo direito constitucional à intimidade ou pelo sigilo comercial ou industrial.” A questão merece ser melhor avaliada durante o julgamento Colegiado, existindo, neste momento processual, pouca probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, mesmo na autonomia privada, os Contratos devem ser lidos com foco no âmbito constitucional. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos agravados, em sede de Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator